Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. FALHA PROCEDIMENTAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. NÃO PARTICIPANTES DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se o erro de procedimento quando as partes litigantes não são intimadas da decisão por meio da qual foi declinada a competência.
2. As verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde são executadas diretamente pelo Distrito Federal são transferidas pela União de maneira regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outro instrumento jurídico. Por tratar-se de uma transferência regular e automática, não há ingerência do gestor federal. Trata-se de uma responsabilidade do gestor distrital, a quem compete dar a correta destinação dos valores e atuar de maneira diligente para a fiscalização dos recursos. 2.1 Uma vez realizada a transferência, os recursos são integralmente agregados ao patrimônio do Distrito Federal. Nesse cenário, não há interesse da União para atuar no feito no qual se discute o correto emprego dos valores.
3. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, está prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. O critério para a fixação da competência é objetivo: compete à Justiça Federal processar e julgar as ações nas quais figurem alguma das pessoas jurídicas de direito público ali elencadas. Se não participarem do feito qualquer desses entes, a competência deverá ser do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.